Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais e de acordo com as exigências legais.
2. Trata-se de reanálise do pedido de gratuidade de justiça então indeferido por Sua Excelência a quo, mantido liminarmente no AGI 0749914-20.2023.8.07.0000, posteriormente confirmado no Acórdão no 1849307, transitado em julgado. Registre-se que, no presente recurso, inexiste qualquer fato novo ou justificativa para a terceira reanálise do pedido.
3. Verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda para que recolhesse as custas iniciais. Assim, transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito processual fosse sanado, mostra-se escorreito o indeferimento da petição inicial, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.